Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700233-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A. AGRAVADO: RAQUEL MARQUES ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. (rés) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória por danos morais (Processo no 0739799-39.2020.8.07.0001), ajuizada por RAQUEL MARQUES ROCHA, deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida autorize, no prazo de 5 dias, a realização do procedimento cirúrgico de ortognática para correção das bases ósseas da região maxilomandibular, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$2.000,00, até o limite de R$30.000,00 (ID 78817321, dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 22490199), as agravantes alegam que a agravada não necessita da cirurgia pleiteada. Dizem que o tratamento é eletivo, sem finalidade funcional. Afirmam que, apesar das alegadas dores e dificuldade mastigatória, não há provas de patologia que justifique a realização do procedimento. Anunciam a existência de tratamentos mais convencionais e menos invasivos, que podem solucionar os supostos sintomas da agravada. Sustentam que o tratamento não é de urgência ou de emergência, e que a recusa é legítima. Acrescentam que a formação de junta médica para decidir o caso foi feita de acordo com as disposições legais e contratuais. Defendem, em caráter subsidiário, que o valor da multa cominatória é desproporcional, além do que o prazo para cumprimento é muito curto. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja indeferido o pedido liminar. Subsidiariamente, pedem para que o valor fixado a título de multa processual seja afastado ou, então, reduzido. Preparo comprovado (ID 22490201). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelas agravantes. Do exame dos autos de origem, verifica-se que a recorrida é portadora de transtornos da articulação temporomandibular e anomalias da relação entre as arcadas dentárias. Devido ao quadrante de queixas respiratórias, dificuldades de mastigação, dores cervicais e nas articulações têmporo-mandibulares, o médico assistente lhe prescreveu a realização de cirurgia ortognática combinada com osteotomias da maxila, mandíbula (ID 78780880 dos autos originários): A agravante negou a cobertura do tratamento solicitado, com os seguintes fundamentos (ID 78780887, dos autos originários): Em atenção à sua solicitação de Validação Prévia de Procedimentos para 30208041 OSTEOTOMIAS SEGMENTARES DA MAXILA OU MALAR, 30208050 OSTEOTOMIA TIPO LEFORT I , 30209021 OSTEOPLASTIAS DE MANDIBULA, vimos, por meio desta, apresentar os seguintes esclarecimentos: Após análise técnica da sua solicitação, que foi submetida à Junta Médica de acordo com cobertura contratual e norma da ANS, não houve a validação do procedimento, uma vez que a decisão da Junta foi contrária à sua realização. Feitos os esclarecimentos fáticos, verifica-se que o provimento do recurso não é provável. Na hipótese dos autos, em princípio, as agravantes não negam o quadro clínico da agravada e reconhecem que a patologia está coberta pelo seguro de saúde; todavia, indicam outros procedimentos que alegam ser mais convencionais. A divergência, portanto, paira sobre o procedimento a ser adotado e a sua necessidade. Ocorre que a indicação do procedimento/tratamento adequado para a doença que acomete o paciente compete ao médico responsável, não podendo o plano de saúde interferir nesta questão. Assim já me manifestei: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPLANTE CARDÍACO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1285483/PB, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. O plano de saúde não pode limitar o tipo de terapêutica prescrita pelo médico assistente para o tratamento de doença a qual está contratualmente obrigado a custear. (Acórdão 1265669, 07122445020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020) Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, de longa data, o seguinte entendimento: O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura (STJ, REsp 668216 /SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 02/04/2007). Não há, assim, prima facie, fundamento para a reforma da r. decisão quanto ao ponto. Outrossim, as agravantes afirmam que a multa cominatória foi fixada em valor excessivo, desproporcional e em prazo muito exíguo. Em específico, a r. decisão fixou o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$2.000,00 até o limite de R$30.000,00. A multa cominatória tem natureza persuasiva, porquanto busca vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação que lhe foi infligida. Visa garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No que toca ao prazo, as agravantes não indicam, de forma concreta, a quantidade de tempo necessária para a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial, nem indicam óbice específico que dificulte o cumprimento da decisão. Dessa maneira, nessa análise prefacial do processo, o prazo fixado não se mostra demasiadamente curto. Quanto ao valor da multa, inexiste indicativo de tenha sido balizado de maneira não razoável e desproporcional, ainda mais em hipótese que envolve direito à saúde, com a peculiaridade de que a agravada está acometida por doença que vem lhe causando constantes dores. Além disso, a multa somente incidirá em caso de descumprimento da decisão judicial. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte requerida para responder à presente demanda, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator